Tribunal: STF
Processo: Rcl 74009
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por NN&A Produções Jornalísticas Ltda. e Outro contra sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Florianópolis/SC (Processo 5004909-72.2023.8.24.0091), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 06/11/2009.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de uma das inúmeras ações ajuizadas pela pessoa incontroversamente pública e servidora do povo no mandato de deputada federal Sra. Julia Zanatta, contra reportagens jornalísticas que a desagradam. 



    A título de contextualização, convém informar que a reportagem sub-judice foi uma das tantas que abordou o lamentável episódio da Autora em suas públicas redes sociais apresentar uma foto, após o resultado das eleições presidenciais, que declaradamente a desagradou, com uma arma e uma mão com quatro dedos atingida por aparentes balas, vejamos.



    [...]



     É importante consignar que a destinação desta fotografia é inegavelmente o Exmo. Presidente Lula, pois, conforme adiante será exposto, inacreditavelmente, no julgamento do caso, o ETJSC, ao ratificar a r. sentença de remoção de conteúdo, cogitou que a foto poderia não ser endereçada ao Chefe do Executivo, ‘apenas’ por conta da estampa. Ignorou-se a descrição da postagem apresentada pela própria Autora. 



    Pois bem, não apenas o veículo de imprensa aqui Reclamante como outros tantos veículos de imprensa, em momento contemporâneo a essa postagem, apresentou reportagens embasadas na crítica jornalística, com a interpretação legítima de que esse recado incitava a violência. Essa interpretação, portanto, não foi apenas do Reclamante, mas sim de diversos outros veículos de imprensa e inclusive políticos que solicitaram a investigação formal da referida senhora, vejamos: 



    [...]



    Vejamos o conteúdo da reportagem censurada que traz informações publicamente relevantes, como por exemplo a revogação de diversas medidas que passavam a retomar uma política mais rígida no controle de armas no Brasil, ao dissabor público da Autora: 



    [...]



    Como exposto, trata-se de pedido de indenização c/c pedido de remoção de conteúdo ajuizada pela Reclamada, por supostamente ter sido ofendida com reportagem deste site de notícias, as quais como se verificou na instrução processual, estavam embasadas em fatos verídicos e de relevante interesse público. (doc. 07) 



    Assim decidiu a r. sentença reclamada, mantida integralmente pelo r. acórdão recorrido: 



    [...]



    A liminar mencionada, determinou que o jornalista REESCREVESSE a matéria, providência essa como acima exposto, confirmado pela r. sentença e posteriormente r. acórdão ora objeto de reclamação, vejamos: 



    [...]



    A censura no caso, foi de remoção dos trechos que desagradaram a Autora e pior, caso a matéria fosse mantida, era o caso de ser ‘reescrita’ pelo novo editor: Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina! 



    Assim foi mantido pelo Colégio Recursal, de modo que, antes do trânsito em julgado da demanda, haja vista a recente publicação do acórdão aos dias 14 de novembro de 2024, conforme fazemos prova, autorizando, portanto, a distribuição e o esperado provimento liminar desta RECLAMAÇÃO, conforme adiante exposto. 



    [...]



    Está demonstrado o Reclamante sofre injustificável censura, o que está a malferir não só o mandamento constitucional contido no art. 220 da carta magna, mas, também, a decisão proferida por este STJ, nos autos da Arguição de Descumprimento Fundamental, ADPF 130, que declarou não recepcionada pela Constituição de 1988 a Lei 5.250/1967 – Lei de Imprensa – com eficácia erga omnes e caráter vinculante aos demais órgãos do Poder Público, conforme adiante será exposto.



    [...]



    Por fim, registre-se que em detrimento a esta censura, outras tantas reportagens de igual conteúdo e críticas permanecem ativas na internet, razão pela qual, indevido que apenas a Reclamante tenha a má sorte de ser censurada, ou melhor, literalmente editada sob o crivo ‘jornalístico’ incabível do Judiciário Estadual. 



    A matéria é, portanto, PERTINENTE e de relevante interesse público não cometendo qualquer excesso a justificar sua censura. ”



    Ao final, no mérito, requerem “seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar a decisão reclamada, na sua integralidade, devolvendo a justiça da r. sentença que evitou a verdadeira censura e óbice ao exercício da liberdade de imprensa, em total violação da autoridade desta Corte Suprema, emanada no julgamento da ADPF nº 130”.



    É o relatório. DECIDO.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 06/11/2009. 



    Razão assiste ao Reclamante.



    A Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, sendo livre a expressão da atividade de comunicação, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o “positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). Ou seja, a Carta Magna protege a liberdade de expressão em seu duplo aspecto: o positivo, é dizer, "o cidadão pode se manifestar como bem entender"; e o negativo, “que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia”. 



    A liberdade de expressão, em seu aspecto positivo, permite posterior responsabilidade civil e criminal pelo conteúdo difundido, além da previsão do direito de resposta. 



    No caso concreto, o Juízo reclamado julgou procedente o pedido de indenização com determinação de retirada das postagens, sem contudo, basear-se em fundamentos aptos a afastar o direito de comunicação.



    Desse modo, a decisão judicial, ao reconhecer como vexatória reportagem jornalística, e deixando de fundamentar sua decisão em qualquer elemento de prova que corroborasse as alegações autorais, no sentido de que os fatos reportados são efetivamente falsos, impôs restrição à liberdade da atividade de comunicação, o que é repelido frontalmente pelo texto constitucional.



    No âmbito da Democracia, conforme consignei no julgamento da ADI 4.451 (Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2019), a garantia constitucional da liberdade de expressão não se direciona somente à permissão de expressar as ideias e informações oficiais produzidas pelos órgãos estatais ou a suposta verdade das maiorias, mas sim garante as diferentes manifestações e defende todas as opiniões ou interpretações políticas conflitantes ou oposicionistas, que podem ser expressadas e devem ser respeitadas, não porque necessariamente são válidas, mas porque são extremamente relevantes para a garantia do pluralismo democrático (cf. HARRY KALVEN JR. The New York Times Case: A note on the central meaning of the first amendment in Constitutional Law. Second Series. Ian D. Loveland: 2000, capítulo 14, p. 435). 



    Todas as opiniões existentes, que não constituam ilícitos, são possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72). 



    A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, arts. 5º, XLIV; 34, III e IV), nem tampouco a realização de manifestações nas redes sociais visando o rompimento do Estado de Direito, com a extinção das cláusulas pétreas constitucionais Separação de Poderes (CF, art. 60, §4º), com a consequente, instalação do arbítrio. 



    A liberdade de expressão e o pluralismo de ideias são valores estruturantes do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão tendo por objeto não somente a proteção de pensamentos e ideias, mas também opiniões, crenças, realização de juízo de valor e críticas a agentes públicos, no sentido de garantir a real participação dos cidadãos na vida coletiva. 



    Dessa maneira, tanto são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático; quanto aquelas que pretendam destruí-lo, juntamente com suas instituições republicanas; pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à Separação de Poderes e aos direitos fundamentais, em suma, pleiteando a tirania, o arbítrio, a violência e a quebra dos princípios republicanos.



    O direito fundamental à liberdade de expressão, portanto, não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também àquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias (Kingsley Pictures Corp. v. Regents, 360 U.S 684, 688-89, 1959). Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 



    A Corte Europeia de Direitos Humanos afirma, em diversos julgados, que a liberdade de expressão:



    “constitui um dos pilares essenciais de qualquer sociedade democrática, uma das condições primordiais do seu progresso e do desenvolvimento de cada um. Sem prejuízo do disposto no nº 2 do artigo 10º, ela vale não só para as «informações» ou «ideias» acolhidas com favor ou consideradas como inofensivas ou indiferentes, mas também para aquelas que ferem, chocam ou inquietam. Assim o exige o pluralismo, a tolerância e o espírito de abertura, sem os quais não existe «sociedade democrática». Esta liberdade, tal como se encontra consagrada no artigo 10º da Convenção, está submetida a excepções, as quais importa interpretar restritivamente, devendo a necessidade de qualquer restrição estar estabelecida de modo convincente. A condição de «necessário numa sociedade democrática» impõe ao Tribunal determinar se a ingerência litigiosa corresponde a «uma necessidade social imperiosa.” (ECHR, Caso Alves da Silva v. Portugal, Queixa 41.665/2007, J. 20 de outubro de 2009) 



    A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático.



    Lembremo-nos que, nos Estados totalitários no século passado – comunismo, fascismo e nazismo –, as liberdades de expressão, comunicação e imprensa foram suprimidas e substituídas pela estatização e monopólio da difusão de ideias, informações, notícias e educação política, seja pela existência do serviço de divulgação da verdade do partido comunista (pravda), seja pela criação do Comitê superior de vigilância italiano ou pelo programa de educação popular e propaganda dos nazistas, criado por Goebbels; com a extinção do multiplicidade de ideias e opiniões, e, consequentemente, da Democracia.



    O funcionamento eficaz da Democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão, possibilitando a liberdade de opinião, de criação artística, a proliferação de informações, a circulação de ideias; garantindo-se, portanto, os diversos e antagônicos discursos – moralistas e obscenos, conservadores e progressistas, científicos, literários, jornalísticos ou humorísticos, pois, no dizer de HEGEL, é no espaço público de discussão que a verdade e a falsidade coabitam.



    A decisão reclamada criou óbices à divulgação de informações, sem apresentar razões legítimas para tal conduta, havendo manifesta restrição à liberdade de expressão no seu aspecto negativo, a revelar, de maneira inequívoca, ofensa à ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas: RCL 21.504 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015; e RCL 22.328, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018.



    Observado, portanto, o desrespeito ao que decidido pela CORTE na ADPF 130.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PROCEDENTE a presente Reclamação, por violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 130, e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a Ação Originária (Processo 5004909-72.2023.8.24.0091).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente